Tribunal: TJBA
Processo: 8002320-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002320-92.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROMERO CORREA GOMES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de perseguição (stalking). Art. 147-A do Código Penal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Reiteração da conduta e grave ameaça. Tipicidade configurada. Substituição da pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Indenização por dano moral. Cabimento. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, com concessão de suspensão condicional da pena e fixação de indenização mínima por dano moral. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a exclusão ou redução da indenização arbitrada. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de perseguição; (ii) saber se a conduta imputada ao réu é típica, à luz do art. 147-A do Código Penal; (iii) saber se é juridicamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; e (iv) saber se é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações firmes, coerentes e detalhadas da vítima, corroboradas pelo testemunho presencial de acusação e por demais elementos constantes dos autos, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo. 4. A reiteração de condutas persecutórias, acompanhadas de grave ameaça e de efetiva perturbação da liberdade e da tranquilidade da vítima, caracteriza o crime de perseguição, não se tratando de meros desentendimentos, estando configurada a tipicidade penal. 5. A prática do delito com violência psicológica e grave ameaça, no âmbito da violência doméstica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral quando há pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido nos crimes de violência doméstica, revelando-se proporcional e razoável o quantum arbitrado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção.” “2. A reiteração de condutas que invadem a esfera de liberdade e tranquilidade da vítima, acompanhadas de grave ameaça, configura o crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal.” “3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes de perseguição praticados com violência ou grave ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.” “4. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Código Penal, arts. 44, I, e 147-A; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II. Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8002320-92.2025.8.05.0001, sendo Apelante ROMERO CORREA GOMES e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data e assinatura constantes da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002320-92.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ROMERO CORREA GOMES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .